Tribunal: STF
Processo: Rcl 41334
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.127 – ACÓRDÃO – FUNDAMENTOS – TRANSCENDÊNCIA – EFEITO VINCULANTE – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Allan Vinicius Almeida Queiroz, advogado, afirma haver a Relatora do habeas corpus nº 0032448- 26.2020.8.19.0000, integrante da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.127.
    Segundo narra, em 21 de maio de 2020, foi determinada, quando do recebimento de denúncia, prisão preventiva, ante alegada prática dos crimes de concussão e lavagem de dinheiro. Menciona indeferido, pela autoridade reclamada, pedido direcionado à custódia em sala de Estado-Maior ou, na ausência desta, ao implemento de prisão domiciliar, surgindo o alegado descompasso. Diz permanecer encarcerado no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira.
    Sustenta olvidado o acórdão referente ao processo objetivo, no que assegurado a advogado o direito de não ficar custodiado, antes de sentença transitada em julgado, exceto em sala de Estado-Maior, com instalações condignas, e, na falta, em prisão domiciliar, a teor do artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994. Articula com a inadequação do estabelecimento onde se encontra. Evoca jurisprudência. Alude à crise de saúde decorrente do novo coronavírus e à impertinência da custódia.
    Requer, em sede liminar, seja determinada a prisão domiciliar. Pretende a confirmação da providência.
    2. Na inicial, aponta-se como violado acórdão mediante o qual o Supremo declarou a inconstitucionalidade da expressão “assim reconhecidas pela OAB” contida no inciso V do artigo 7º da Lei nº 8.906/1994. A medida está baseada na transcendência dos motivos determinantes do ato formalizado, e não na inobservância do que nele decidido. 
    Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão que haja proferido. É inadequado o manuseio como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator